Tribunal: TJDFT
Processo: 0000014-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DURANTE A NOITE. RÉU DENUNCIADO POR CRIME TENTADO. EVIDENCIADO NO CURSO DA INSTRUÇÃO QUE O DELITO SE DEU NA FORMA CONSUMADA. INGRESSO NA RESIDÊNCIA PULANDO O MURO. PARTE DO LOTE JÁ CONSIDERADA COMO HABITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA NARRADA NA DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI E NÃO MUTATIO LIBELLI. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO PRESERVADO. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. ERRO DE TIPO. RÉU EMBRIAGADO. SEPARAÇÃO RECENTE DO CASAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. TESE NÃO ACOLHIDA. DOLO NA CONDUTA. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. CORREÇÃO.
1. Não há mutatio libelli, mas, sim, emendatio libelli quando o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, atribui-lhe definição jurídica diversa, ainda que resulte em pena mais grave. 2.1. Na hipótese dos autos, o juiz considerou violação de domicílio, na forma consumada, o ingresso do réu no lote da residência, após pular o muro gradeado, circunstância claramente descrita na denúncia.
2. Mantida intocada a narração fática, não há falar em violação ao princípio da correlação nem aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. O conjunto probatório formado pela confissão do réu e, pela prova oral colhida, evidencia o dolo na conduta praticada, com elementos suficientes da materialidade e da autoria delitiva.
4. O erro material, constante na parte dispositiva da sentença, deve ser corrigido de ofício, sobretudo em se tratando da tipificação penal da conduta atribuída ao réu.
5. Recurso parcialmente provido.